Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE IMÓVEL. ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito da causa mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A parte que, apesar de instada pelo juiz, não expressa intenção de produzir prova, não pode depois confrontar o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, presente o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a procedência da cobrança realizada em conformidade com o contrato que estabelece, de maneira clara e sem ilegalidade, o valor das prestações do imóvel, o índice de correção monetária e os encargos da mora.
V. Apelação desprovida.